Tribunal: TJDFT
Processo: 0710703-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. TERMO INICIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Custeio de despesas em leito comum. O objeto da pretensão da autora é compelir o DF a fornecer leito de UTI, e não o custeio de despesas de leito de internação em enfermaria comum. Consoante jurisprudência desta Turma, o réu não está obrigado a arcar com os custos do tratamento médico em hospital privado, senão aqueles de alto custos decorrentes de internação em leito de UTI, após a determinação judicial de internação, ante a falta de vaga para transferência em leitos das unidades públicas (Acórdão n. 1384618, Relator ANTONIO FERNANDES DA LUZ). A ordem judicial de id 26191632 foi para transferir a autora para leito em UTI. O documento de id 26191640 demonstra que a autora foi admitida em leito regulado na UTI do Hospital SÃO FRANCISCO em 05/03/2021 às 23h00min, de modo que não há como acolher a pretensão da autora de custeio das despesas que não são de UTI. Não há, pois, contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.